Tribunal: TJES
Processo: 5003195-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003195-11.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIELY MARIA TORATI e LEONARDO SILVEIRA GALLO

AGRAVADO: FLÁVIO ANTÔNIO GALLO e OUTRAS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRETENSÃO RECURSAL DE BLOQUEIO DE BENS IMÓVEIS DOS AGRAVADOS OU OFERTA DE CAUÇÃO REAL EM IMPORTÂNCIA MILIONÁRIA PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA SUBJACENTE. MEDIDAS EXCESSIVAMENTE RESTRITIVAS, À LUZ DE UM JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS (RGI). MEDIDA MENOS GRAVOSA, CAPAZ DE FRUSTRAR A FRAUDE À EXECUÇÃO E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, PRESERVAR O PATRIMÔNIO DOS AGRAVADOS.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
A localização de bens passíveis de constrição no patrimônio do devedor é sabidamente o nó górdio da expressiva maioria dos feitos executórios, sendo lamentavelmente comum o cenário de inefetividade da tutela jurisdicional consistente no arquivamento de execuções em que a satisfação do crédito não pôde ser realizada à falta de bens para penhorar.

II-
Se, como é cediço, para a configuração de eventual fraude à execução – de que se cogita aqui meramente
in abstracto
(por não haver nos autos indícios desse risco no caso concreto) – é necessária a prova da ciência, pelo terceiro-adquirente, do caráter litigioso do bem por ele comprado (
ex vi
do disposto no já referido enunciado n. 375 da Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ), afigura-se, pois, medida adequada e suficiente a tutelar o êxito de eventual execução a mera averbação, junto ao RGI de que se trate, da existência da demanda em epígrafe, analogicamente ao que sucede com a certidão constante do art. 828 do CPC/2015 (equivalente ao art. 615-A do CPC/1973).

III-
Tal medida logra dar a devida publicidade, a quem quer que venha a se interessar pela compra dos imóveis, a respeito do processo em questão, deixando-o desde logo ciente, portanto, de que a sorte da presente lide pode virtualmente impactar e alcançar, em seu patrimônio, aquele bem, de maneira que o terceiro não possa ignorar os riscos da aquisição, sobre cujo vulto e seu correspondente proveito deliberará, forçosamente, ao se decidir pela compra.

IV-
No afã de manter coerência lógica com a
teoria dos direitos fundamentais
, a baliza a ser seguida no momento da escolha de medidas de caráter coercitivo ou gravoso é a máxima da
proporcionalidade
(ou da
vedação do excesso
), que por sua vez é composta dos seguintes elementos:
i)
adequação;
ii)
necessidade;
iii)
proporcionalidade em sentido estrito.

V-
Nessa ordem de considerações, sem perder de vista a máxima parcial da
necessidade
– cuja silhueta fora delineada acima (item “ii”) – há razões para crer que a expedição de certidão cumpre a finalidade de evitar futura fraude à execução, sem os graves e severos inconvenientes das medidas de bloqueio e caução real pretendidas pela Agravante.

VI-
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento (julgando PREJUDICADO, por via de consequência, o Agravo Interno), a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003195-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIELY MARIA TORATI e outros
AGRAVADO: PAULA ANASTACIA GALLO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003195-11.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIELY MARIA TORATI e LEONARDO SILVEIRA GALLO

AGRAVADO: FLÁVIO ANTÔNIO GALLO e OUTRAS

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de antecipação da tutela recursal manejado por
JOSIELY MARIA TORATI
e
LEONARDO SILVEIRA GALLO
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara Cível de Colatina/ES, a qual
(i)

indeferira integralmente
a tutela provisória postulada pela Primeira Agravante (Sr.ª Josiely); e
(ii)

rechaçara parcialmente
a liminar pleiteada pelo Segundo Agravante (Sr. Leonardo), para averbar em cada matrícula a notícia da existência do processo originário.

Postula a Agravante Josiely, em suma:
(i)
o bloqueio de todos os bens imóveis dos Recorridos até a solução da controvérsia; e
(ii)
alternativamente, caso indeferido o pedido anterior, a oferta de caução real pelos Recorridos, no valor de R$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), sob pena de multa diária de R$70.000,00 (setenta mil reais), limitada a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

O Recorrente Leonardo, a seu turno, pleiteia:
(i)
o pagamento, pelas Agravadas, do valor mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
(ii)
o bloqueio de todos os bens imóveis dos Agravados até a solução da controvérsia; ou
(iii)
alternativamente, caso indeferido o pedido acima confeccionado, a oferta de caução real no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para garantir futura meação da parte que cabe ao Agravante, sob pena de multa diária de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), limitada a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Em decisão proferida em novembro de 2020, fora indeferida a antecipação da tutela recursal, circunstância que ensejara o manejo, pelos Recorrentes, de Agravo Interno e, a seguir, de Embargos de Declaração, estes últimos analisados no ato decisório identificado com o ID nº 927171.

A contraminuta dos Agravados, a seu turno, está identificada com o ID nº 881919.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de março de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo Eminente Desembargador.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003195-11.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIELY MARIA TORATI e LEONARDO SILVEIRA GALLO

AGRAVADO: FLÁVIO ANTÔNIO GALLO e OUTRAS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
JOSIELY MARIA TORATI
e
LEONARDO SILVEIRA GALLO
, haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara Cível de Colatina/ES, a qual
(i)

indeferira integralmente
a tutela provisória postulada pela Primeira Agravante (Sr.ª Josiely); e
(ii)

rechaçara parcialmente
a liminar pleiteada pelo Segundo Agravante (Sr. Leonardo), para averbar em cada matrícula a notícia da existência do processo originário.

Postula a Agravante Josiely, em suma:
(i)
o bloqueio de todos os bens imóveis dos Recorridos até a solução da controvérsia; e
(ii)
alternativamente, caso indeferido o pedido anterior, a oferta de caução real pelos Recorridos, no valor de R$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), sob pena de multa diária de R$70.000,00 (setenta mil reais), limitada a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

O Recorrente Leonardo, a seu turno, pleiteia:
(i)
o pagamento, pelas Agravadas, do valor mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
(ii)
o bloqueio de todos os bens imóveis dos Agravados até a solução da controvérsia; ou
(iii)
alternativamente, caso indeferido o pedido acima confeccionado, a oferta de caução real no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para garantir futura meação da parte que cabe ao Agravante, sob pena de multa diária de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), limitada a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Pois bem. Conforme salientara o Órgão “a quo”, a demanda originária está escorada em 2 (duas) vertentes distintas, que serão detalhadas a seguir.

Com relação
à primeira vertente
, observa-se que a Agravante
Josiely Maria Torati
pretende obter uma
indenização por danos morais, ao argumento de que,
por ocasião do seu divórcio, o Agravado Flávio Antônio Gallo a induzira a erro, levando-a a aceitar o valor da pensão alimentícia fixada, fato este que lhe causara prejuízo, na medida em que a real situação financeira de seu então esposo fora omitida e sonegada, gerando uma vontade viciada no pacto de divórcio.

A
segunda vertente
, a seu turno, diz respeito à pretensão do Autor
Leonardo Silveira Gallo
, o qual busca a anulação da
“escritura pública de inventário e partilha de bens c/c renúncia de herança de herdeiros em favor do monte-mor”
, sob a alegação de coação matriarcal e por conta do engodo que lhe fora apresentado pelos advogados que trataram da questão à época dos fatos e que o orientaram a assinar o aludido ato abdicativo.

Postula a Agravante Josiely, em suma:
(i)
o bloqueio de todos os bens imóveis dos Recorridos até a solução da controvérsia; e
(ii)
alternativamente, caso indeferido o pedido anterior, a oferta de caução real pelos Recorridos, no valor de R$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), sob pena de multa diária de R$70.000,00 (setenta mil reais), limitada a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Diante dessas breves considerações, passo a me manifestar, primeiramente, sobre o pedido de bloqueio de bens, o qual é comum a ambos os Agravantes.

Decerto, a experiência comum dos operadores do direito revela, com indesejável assiduidade, que várias são as execuções que chegam a termo de modo infrutífero. A localização de bens passíveis de constrição no patrimônio do devedor é sabidamente o nó górdio da expressiva maioria dos feitos executórios, sendo lamentavelmente comum o cenário de inefetividade da tutela jurisdicional consistente no arquivamento de execuções em que a satisfação do crédito não pôde ser realizada à falta de bens para penhorar.

Em face dessas considerações, nada recomenda que se distribuam os riscos do processo de maneira favorável ao fomento ou ao incremento de tal cenário. Se, como é cediço, para a configuração de eventual fraude à execução – de que se cogita aqui meramente
in abstracto
(por não haver nos autos indícios desse risco no caso concreto) – é necessária a prova da ciência, pelo terceiro-adquirente, do caráter litigioso do bem por ele comprado (
ex vi
do disposto no já referido enunciado n. 375 da Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ), afigura-se, pois, medida adequada e suficiente a tutelar o êxito de eventual execução a mera averbação, junto ao RGI de que se trate, da existência da demanda em epígrafe, analogicamente ao que sucede com a certidão constante do art. 828 do CPC/2015 (equivalente ao art. 615-A do CPC/1973).

Tal medida logra dar a devida publicidade, a quem quer que venha a se interessar pela compra dos imóveis, a respeito do processo em questão, deixando-o desde logo ciente, portanto, de que a sorte da presente lide pode virtualmente impactar e alcançar, em seu patrimônio, aquele bem, de maneira que o terceiro não possa ignorar os riscos da aquisição, sobre cujo vulto e seu correspondente proveito deliberará, forçosamente, ao se decidir pela compra.

Assim, com base no poder geral de cautela (art. 297 do CPC/2015) – o qual

afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da congruência –, tenho, pois, como razoável, adequada e suficiente a expedição de certidão à Agravante, contendo o nome das partes, o valor da causa e o número do presente processo, para fins de averbação e devida publicidade junto à matrícula dos imóveis.

No afã de manter coerência lógica com a
teoria dos direitos fundamentais
, a baliza a ser seguida no momento da escolha de medidas de caráter coercitivo ou gravoso é a máxima da
proporcionalidade
(ou da
vedação do excesso
), que por sua vez é composta dos seguintes elementos:
i)
adequação;
ii)
necessidade;
iii)
proporcionalidade em sentido estrito.

De acordo com SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (
in
Justiça, direito e processo
: a argumentação e o direito processual de resultados justos. São Paulo : Atlas, 2007. p. 97), a
adequação
exige que a relação meio-fim seja adequada, isto é, que o meio possua aptidão ou conformidade para atingir o fim subjacente à norma.

A
necessidade
, por sua vez, impõe que seja adotada sempre a medida menos gravosa possível para se atingir determinado objetivo.

Em outras palavras, a intervenção não deverá ser adotada quando medida menos drástica for apta a atingir, sem custos excessivos, os mesmos resultados, ou seja, a intervenção restringir-se-á ao estritamente necessário para a efetivação do provimento ou da finalidade subjacente.

A
proporcionalidade em sentido estrito
, a seu turno, envolve a própria ponderação dos bens em colisão. De acordo com este critério, não se admite o sacrifício de um bem jurídico, como meio para se atingir um fim que tenha menor peso do que o bem jurídico sacrificado. Assim, deve ser realizada uma ponderação entre duas finalidades, ou dois princípios jurídicos.

Nessa ordem de considerações, sem perder de vista a máxima parcial da
necessidade
– cuja silhueta fora delineada acima – há razões para crer que a expedição de certidão cumpre a finalidade de evitar futura fraude à execução, sem os graves e severos inconvenientes das medidas de bloqueio e caução real pretendidas pela Agravante.

As mesmas razões se aplicam, “mutatis mutandis”, também às medidas de bloqueio e caução real pleiteadas pelo Sr. Leonardo, ora Agravante.

Com relação ao pagamento mensal, em favor do Sr. Leonardo, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo menos por ora não foram fragilizadas as razões alinhadas pelo Órgão “a quo”, que são as seguintes:

“O pagamento de
R$20.000,00
(vinte mil reais) anunciado nos autos é fruto de um acordo oferecido pelas REQUERIDAS ao AUTOR, portanto, precede de anuência dele no documento, o que não existe. Assim, não existindo concordância do AUTOR LEONARDO no acordo, não há que se falar em pagamento da importância descrita naquele pacto.

Disso decorre a ausência de probabilidade do direito neste ponto, mas sim a rejeição por parte do AUTOR LEONARDO ao direito disposto no documento que se invoca. Ausente ainda, o requisito:
perigo da demora
, pois a demora só existe por vontade própria dele, o AUTOR. Vale dizer: se assinar o acordo passa a receber o dito valor.”

Além dos motivos supracitados, deverá ser examinada pelo Juízo “a quo”, em momento oportuno, a alegação de decadência do direito potestativo do Agravante Leonardo de anular a escritura pública de inventário e partilha pelos vícios de
dolo
e
coação
, seja porque o negócio jurídico em apreço fora formalizado em 20/12/2017 – e a demanda originária somente fora ajuizada no
ano de 2020
–, seja porque os arts. 2.027, parágrafo único, do CCB/02 e 657, parágrafo único, do CPC enunciam o seguinte:

CÓDIGO CIVIL DE 2002

“Art. 2.027. A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam, em geral, os negócios jurídicos.

Parágrafo único. Extingue-se em um ano o direito de anular a partilha.
” [Não existem grifos no original]

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

“
Art. 657.
A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no § 4º do art. 966 .

Parágrafo único
.
O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 (um) ano, contado esse prazo:

I
- no caso de coação, do dia em que ela cessou;

II
- no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato;

III
- quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade.”
[Não existem grifos no original]

A partir dessas considerações,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento, julgando prejudicado, por via de consequência, o Agravo Interno oportunamente interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003195-11.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIELY MARIA TORATI e LEONARDO SILVEIRA GALLO

AGRAVADO: FLÁVIO ANTÔNIO GALLO e OUTRAS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRETENSÃO RECURSAL DE BLOQUEIO DE BENS IMÓVEIS DOS AGRAVADOS OU OFERTA DE CAUÇÃO REAL EM IMPORTÂNCIA MILIONÁRIA PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA SUBJACENTE. MEDIDAS EXCESSIVAMENTE RESTRITIVAS, À LUZ DE UM JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS (RGI). MEDIDA MENOS GRAVOSA, CAPAZ DE FRUSTRAR A FRAUDE À EXECUÇÃO E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, PRESERVAR O PATRIMÔNIO DOS AGRAVADOS.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
A localização de bens passíveis de constrição no patrimônio do devedor é sabidamente o nó górdio da expressiva maioria dos feitos executórios, sendo lamentavelmente comum o cenário de inefetividade da tutela jurisdicional consistente no arquivamento de execuções em que a satisfação do crédito não pôde ser realizada à falta de bens para penhorar.

II-
Se, como é cediço, para a configuração de eventual fraude à execução – de que se cogita aqui meramente
in abstracto
(por não haver nos autos indícios desse risco no caso concreto) – é necessária a prova da ciência, pelo terceiro-adquirente, do caráter litigioso do bem por ele comprado (
ex vi
do disposto no já referido enunciado n. 375 da Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ), afigura-se, pois, medida adequada e suficiente a tutelar o êxito de eventual execução a mera averbação, junto ao RGI de que se trate, da existência da demanda em epígrafe, analogicamente ao que sucede com a certidão constante do art. 828 do CPC/2015 (equivalente ao art. 615-A do CPC/1973).

III-
Tal medida logra dar a devida publicidade, a quem quer que venha a se interessar pela compra dos imóveis, a respeito do processo em questão, deixando-o desde logo ciente, portanto, de que a sorte da presente lide pode virtualmente impactar e alcançar, em seu patrimônio, aquele bem, de maneira que o terceiro não possa ignorar os riscos da aquisição, sobre cujo vulto e seu correspondente proveito deliberará, forçosamente, ao se decidir pela compra.

IV-
No afã de manter coerência lógica com a
teoria dos direitos fundamentais
, a baliza a ser seguida no momento da escolha de medidas de caráter coercitivo ou gravoso é a máxima da
proporcionalidade
(ou da
vedação do excesso
), que por sua vez é composta dos seguintes elementos:
i)
adequação;
ii)
necessidade;
iii)
proporcionalidade em sentido estrito.

V-
Nessa ordem de considerações, sem perder de vista a máxima parcial da
necessidade
– cuja silhueta fora delineada acima (item “ii”) – há razões para crer que a expedição de certidão cumpre a finalidade de evitar futura fraude à execução, sem os graves e severos inconvenientes das medidas de bloqueio e caução real pretendidas pela Agravante.

VI-
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento (julgando PREJUDICADO, por via de consequência, o Agravo Interno), a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
10
de
maio
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.